Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708359-91.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVANTE: PAULO CESAR ESTEVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CESAR ESTEVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e materiais que move em face do BANCO C6 CONSIGNADO S. A. (processo n. 0702313-59.2021.8.07.0009), na parte em que, ao deferir o pedido de tutela de urgência relativo à suspensão dos descontos mensais decorrentes do empréstimo consignado contraído fraudulentamente, conforme alegado, condicionou-a ao depósito judicial do valor creditado na conta corrente do autor, “para fins de garantir o Juízo, nos termos do art. 300, §1o, do CPC”. Em resumo, sustenta o agravante que não pode ser obrigado a devolver quantia que fora depositada em sua conta sem o seu consentimento ou solicitação, pois fora vítima de fraude devidamente registrada junto à autoridade policial, ao passo que já teria utilizado tais valores, considerando proveniência diversa. Por outro lado, sustenta que Desse modo, pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos independentemente do pagamento da caução. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 300, §1o, do CPC, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Contudo, mesmo neste estreito âmbito de cognição, não se vislumbra, a priori, a necessidade da garantia a ser prestada por parte do autor que, conforme registrado em ocorrência policial, fora vítima de empréstimo consignado contraído sem a sua solicitação ou anuência, a pretexto de ressarcimento futuro à instituição requerida, ainda mais como condição para que sejam suspensos os descontos efetivados em sua folha de pagamento. Acresça-se que, em se tratando de tutela provisória, a decisão poderá ser eventualmente revogada ou modificada pelo Juízo de origem, caso o desenvolvimento do processo assim o indique. Por outro lado, é certo que o autor agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, o que indica a impossibilidade de efetivar o depósito determinado pela decisão ora impugnada. Nesse quadro, configurada a probabilidade do provimento recursal ansiado pelo agravante e o risco de dano configurado pela continuidade dos descontos, presentes os pressupostos para a concessão da medida postulada liminarmente. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para dispensar o agravante de prestar a caução determinada pela decisão agravada, para efeito de cumprimento da tutela de urgência que lhe fora deferida. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 05 abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator